Tribunal: TJDFT
Processo: 0724240-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Na decisão de ID 60413588, deferi a liminar, ato judicial objeto de agravo interno pelo Distrito Federal (ID 60565514). A fim de evitar nulidades, à diligente Secretaria para que certifique o transcurso em branco, ou junte a respectivas contrarrazões, do prazo previsto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, altere-se a classificação processual para ‘agravo de instrumento’, retornando os autos conclusos, a fim de que os recursos sejam conjuntamente examinados. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora